Tribunal: CARF
Processo: 11080.737205/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737205/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.269 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2013, 18/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
É intempestivo o Recurso Voluntário interposto depois de decorrido o prazo de
30 (trinta) dias estabelecido em norma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento da Multa Isolada
por Compensação não Homologada (NLMIC), objeto deste processo administrativo.
O lançamento decorreu da não homologação das compensações dos débitos
declarados nas Dcomp listadas no “ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 3140/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA”,
parte integrante do auto de infração e teve como fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737205/2018-55
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737205/2018-55

Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando razões
assim resumidas por aquela DRJ:
Expõe a impossibilidade de lançamento de multa caracterizada a boa-fé e na
inexistência de dolo quanto às compensações pleiteadas, considerando que a
compensação é um ato lícito e representa exercício regular de um direito.
Pugna pela inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada por violação a
princípios e institutos jurídicos: proporcionalidade, razoabilidade, direito de petição,
não-confisco, devido processo legal e proibição de sanção política.
Alega ter ocorrido a decadência do direito do Fisco de lançar à multa à vista dos
fundamentos e apurações que apresenta.
Apresenta argumentos quanto à regularidade da compensação realizada, que entende
resultar na nulidade/cancelamento da multa aplicada.
Traz jurisprudência e/ou decisões administrativas.
Analisada a impugnação, a DRJ manteve a exigência da multa, conforme Acórdão
no 108-003.951, desprovido de ementa, por força da Portaria RFB no 2.727/2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, alegando, em síntese: I) preliminares: I.1) a tempestividade do recurso voluntário; e,
I.2) a ocorrência da prescrição intercorrente; e, II) no mérito: discorreu sobre a compensação de
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional; a IN RFB 1.717/2017, arts. 65 e 66; e sobre a Lei
no 9.430/96, mais especificamente sobre o § 17 do art. 74, que trata da aplicação da multa
isolada, sobre o valor do débito compensado em Dcomp cuja homologação não foi deferida pela
Autoridade Administrativa, concluindo que a aplicação de tal penalidade cerceia o direito de
defesa dos contribuintes de boa-fé; alegou ainda que tal penalidade configura sanção política que
viola direito fundamentais dos cidadãos, inclusive, contrariando o direito de petição previsto no
art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88; ao final, requereu a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e de todos os processos vinculados, até a decisão definitiva sobre a
tempestividade do recurso.
Quanto à tempestividade do recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre
o ADN Cosit no 15/96, as Leis nos 11.196/20055 e 12.844/2013, bem como sobre o Decreto no
70.235/72, art. 23, e a Portaria SRF no 259/2006, art. 4o, §§ 1 e 2o, concluindo que a intimação
por meio Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) eleito pelo contribuinte é legal e está
regulamentada. Conduto, só foi efetivamente intimada do recorrido acórdão em 26/04/2021,
quando consultou/acessou o processo eletrônico, no Sítio da RFB, sendo que o prazo de 30
(trinta) dias concedido para interposição do recurso voluntário findaria em 26/05/2021, tendo se
iniciado o prazo no primeiro dia útil subsequente ao da intimação; alegou ainda que não recebeu,
em 05/03/2021 ou em outra data qualquer, em sua caixa postal eletrônica, o acórdão recorrido e a
respectiva intimação para pagar o crédito tributário mantido pela DRJ e/ ou apresentar recurso
voluntário; assim, considerando que só foi efetivamente intimada do acórdão recorrido
26/04/2021, o prazo de 30 (trinta) dias de que dispunha para apresentar o recurso voluntário
expiraria em 26/05/2021.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737205/2018-55

O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos do art.
67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto intempestivamente.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal, de fato, restringe-se a suscitada
tempestividade do recurso voluntário.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de créditos
contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo
administrativo fiscal, assim dispõe, quanto à tempestividade:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção
Ressaltamos que a recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, a legalidade
da intimação via DTE.
A alegação de que não recebeu cópia do acórdão recorrido e da sua intimação, em
sua caixa postal eletrônica, não foi provada por ela em momento algum.
Ao contrário de sua afirmação, o Termo de Registro de Mensagem na Caixa
Postal – Comunicado às fls. 39 prova que o destinatário (contribuinte) recebeu, em 05/03/2021,
mensagem com acesso aos seguintes documentos: Acórdão de Impugnação, Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – Darf – Acórdão da DRJ e da Intimação do Acórdão. Consta
ainda daquela mensagem que: “A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após
a data de entrega acima informada”.
Já o termo Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado, às fls. 40,
comprova que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na data de 22/03/2021, pelo
decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da data de disponibilização da intimação e do
próprio recurso na caixa postal eletrônica acessada por ele, literalmente:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737205/2018-55

Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15 dias
ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal,
Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 05/03/2021 12:01:20
Data da ciência por decurso de prazo: 22/03/2021
Acórdão de Impugnação
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - Acórdão da DRJ
Intimação - Acórdão da DRJ
Data = 05/03/2021
Documento de Expediente Principal no Processo = N
Número do Documento = 603
Por sua vez, o art. 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
Assim, levando-se em conta os dispositivos legais citados e transcritos e que o
contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na data de 22/03/2021, numa segunda-feira, o
prazo de 30 (trinta) dias de que dispunha para apresentar o recurso voluntário contra o acórdão
recorrido iniciou-se no dia 23/03/2021, terça-feira, e expirou-se no dia 21/04/2021, numa quarta-
feira, dia de Tiradentes, feriado nacional. Assim, o prazo expirou no dia 22/04/2021, terça-feira.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737205/2018-55

Contudo, o recurso foi protocolado na data de 25/05/2021, depois de decorridos 33 (trinta e três)
dias da data limite.
A análise e julgamento das demais questões suscitadas no recurso voluntário
ficaram prejudicados, em face da comprovada intempestividade da sua apresentação.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 65
DF CARF MF
Original